Tribunal: TJES
Processo: 5000246-05.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000246-05.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: ANDREZA MUNIZ SCHUMACHER ARRIVABENI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL REGULAMENTADORA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA CONCESSÃO DE AUMENTO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. TEMA 911 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Município de Marilândia contra sentença que condenou ao pagamento de diferenças salariais, relativas ao Piso Nacional do Magistério, no período de 10/05/2018 a abril/2023, em favor de servidora ocupante do cargo de professora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar: (i) a ocorrência da prescrição quinquenal; (ii) a possibilidade de aplicação direta da Lei Federal nº 11.738/2008 para assegurar diferenças salariais à servidora municipal; (iii) a necessidade de legislação local para regulamentar o piso.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A prescrição quinquenal foi observada, pois a parte autora limitou o pedido às parcelas posteriores a 10/05/2018, em conformidade com o Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula 85 do STJ.
04. O art. 206, VIII, da CF/88 prevê o piso salarial nacional dos profissionais da educação pública, regulamentado pela Lei nº 11.738/2008.
05. Contudo, o STJ, em recurso repetitivo (Tema 911), firmou a tese de que o piso nacional incide apenas sobre o vencimento inicial da carreira, não havendo repercussão automática em toda a estrutura remuneratória, salvo previsão em legislação local.
06. A ausência de lei municipal específica inviabiliza a aplicação direta do piso, não cabendo ao Judiciário criar obrigação pecuniária ao Município, sob pena de violação à separação de poderes e afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF.
07. Precedentes do TJES corroboram a necessidade de legislação local para a extensão do piso aos servidores municipais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição quinquenal deve ser observada nas ações contra a Fazenda Pública, fulminando apenas parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação.
2. A Lei Federal nº 11.738/2008 fixa o piso nacional do magistério público da educação básica, mas sua aplicação automática a todos os níveis da carreira depende de regulamentação por lei local.
3. É vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores sem previsão legal, em respeito à separação de poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 2º, 37, caput, e 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 42 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4167/DF (constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008); STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, REsp 1.426.210/RS (Tema 911, repetitivo); TJES, Apelação Cível nº 0000257-24.2019.8.08.0046, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, julgado em: 21/03/2024; TJES, Apelação Cível nº 0081400-26.330, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, julgado em: 28/03/2023; TJES, Apelação Cível nº 0000321-34.2019.8.08.0046, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, publicado em: 10/08/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000246-05.2023.8.08.0066

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

RECORRIDA: ANDREZA MUNIZ SCHUMACHER ARRIVABENI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANDRE GUASTI MOTTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL REGULAMENTADORA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA CONCESSÃO DE AUMENTO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. TEMA 911 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Município de Marilândia contra sentença que condenou ao pagamento de diferenças salariais, relativas ao Piso Nacional do Magistério, no período de 10/05/2018 a abril/2023, em favor de servidora ocupante do cargo de professora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar: (i) a ocorrência da prescrição quinquenal; (ii) a possibilidade de aplicação direta da Lei Federal nº 11.738/2008 para assegurar diferenças salariais à servidora municipal; (iii) a necessidade de legislação local para regulamentar o piso.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A prescrição quinquenal foi observada, pois a parte autora limitou o pedido às parcelas posteriores a 10/05/2018, em conformidade com o Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula 85 do STJ.
04. O art. 206, VIII, da CF/88 prevê o piso salarial nacional dos profissionais da educação pública, regulamentado pela Lei nº 11.738/2008.
05. Contudo, o STJ, em recurso repetitivo (Tema 911), firmou a tese de que o piso nacional incide apenas sobre o vencimento inicial da carreira, não havendo repercussão automática em toda a estrutura remuneratória, salvo previsão em legislação local.
06. A ausência de lei municipal específica inviabiliza a aplicação direta do piso, não cabendo ao Judiciário criar obrigação pecuniária ao Município, sob pena de violação à separação de poderes e afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF.
07. Precedentes do TJES corroboram a necessidade de legislação local para a extensão do piso aos servidores municipais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição quinquenal deve ser observada nas ações contra a Fazenda Pública, fulminando apenas parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação.
2. A Lei Federal nº 11.738/2008 fixa o piso nacional do magistério público da educação básica, mas sua aplicação automática a todos os níveis da carreira depende de regulamentação por lei local.
3. É vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores sem previsão legal, em respeito à separação de poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 2º, 37, caput, e 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 42 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4167/DF (constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008); STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, REsp 1.426.210/RS (Tema 911, repetitivo); TJES, Apelação Cível nº 0000257-24.2019.8.08.0046, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, julgado em: 21/03/2024; TJES, Apelação Cível nº 0081400-26.330, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, julgado em: 28/03/2023; TJES, Apelação Cível nº 0000321-34.2019.8.08.0046, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, publicado em: 10/08/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança de reajuste do piso salarial ajuizada por
ANDREZA MUNIZ SCHUMACHER ARRIVABENI
, que julgou parcialmente procedente o pedido.

Na origem, a recorrida, servidora pública municipal no cargo de professora, ajuizou ação pleiteando o pagamento de diferenças salariais e seus reflexos, decorrentes da suposta não observância do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, no período de maio de 2018 a maio de 2023, além de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos no período de 10/05/2018 a abril de 2023, mas indeferindo o pleito de indenização por danos morais.

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso, suscitando a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal e, no mérito, a impossibilidade de intervenção judicial em matéria remuneratória de servidores públicos, a necessidade de lei local específica para a implementação do piso e seus reflexos, e a observância das restrições da Lei Complementar nº 173/2020, requerendo, ao final, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
, e § 1º, da Lei n° 9.099/95.

I) Da prejudicial de mérito: prescrição quinquenal

O Município recorrente arguiu a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal. Sustenta que, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, as dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato que as originou, e que, em se tratando de relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

No caso em tela, a ação foi protocolada em 10 de maio de 2023 (Id 13975005). Conforme a regra da prescrição quinquenal aplicável à Fazenda Pública, as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem a propositura da demanda estariam fulminadas. Assim, estariam prescritas as pretensões relativas a períodos anteriores a 10 de maio de 2018.

Contudo, verifico que a própria parte recorrida, em sua petição inicial, pleiteou o pagamento de diferenças salariais e seus reflexos referentes ao período de maio de 2018 a maio de 2023, já observando o lapso prescricional. A sentença de primeira instância (Id 13975336) também condenou o Município ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos no período de 10/05/2018 a abril de 2023.

Desse modo, a pretensão autoral já se encontra limitada ao período não atingido pela prescrição, razão pela qual a prejudicial de mérito arguida pelo recorrente
não merece acolhimento.

II) Do mérito recursal

A controvérsia diz respeito à aplicabilidade do piso nacional para os professores da educação escolar pública, instituído pela Lei nº 11.738/2008, ao caso da recorrida, que é professora (cargo de PROFESSORA A), do município de Marilândia/ES.

A Lei Federal n° 11.738/2008 institui o piso salarial nacional para profissionais do magistério público da educação básica, atualizado anualmente, estipulando a remuneração mínima anual dos profissionais,
in verbis
:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

Importa destacar que a Constituição Federal estabelece, no art. 206, a observância ao piso salarial nacional para os profissionais da educação pública, nos seguintes termos:

Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "a Lei n° 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. [...]" (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Dessa forma, seguindo a tese do Tribunal da Cidadania,
o piso nacional salarial do magistério não possui incidência automática, dependendo de regulação em lei local.
Assim, o piso salarial somente será aplicado aos profissionais dos entes federativos que possuam regulamentação específica, conforme entendimento consolidado por este eg. Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REAJUSTE ANUAL. APLICAÇÃO A TODOS OS NÍVEIS DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO. SÚMULA VINCULANTE N.º 37. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei n.º 11.738/2008, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo julgamento da ADI n.º 4.167/DF, perante o Supremo Tribunal Federal, instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.426.210/RS, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 911), definiu que
não há determinação de incidência automática de percentual do piso salarial nacional em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estiverem elencadas nas legislações locais
. 3. Não estando previsto na Lei Municipal de São José do Calçado o reajuste salarial na carreira pretendido pela Autora, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia (Súmula Vinculante n.º 37, do STF). 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n° 0000257-24.2019.8.08.0046, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2024) [destaquei].

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ORDINÁRIA APELAÇÃO CÍVEL MAGISTÉRIO PÚBLICO - PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO REAJUSTE ANUAL - APLICAÇÃO A TODOS OS NÍVEIS DA CARREIRA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº. 1.426.210, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), fixou tese no sentido de que a Lei nº. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
. 2. Nos termos da Súmula Vinculante nº. 37, o Excelso Supremo Tribunal Federal preconiza que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. (TJES, Classe: Apelação Cível, 008140026330, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 12/04/2023) [destaquei].

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. [...] MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PREVISTO NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PARA OS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS. TEMA REPETITIVO 911 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO POR LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO PROMOVER AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM RESPALDO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] III. Mérito: O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 911 fixou tese vinculante no sentido de que: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."
IV. Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença de Primeiro Grau, julgando improcedente o pedido exordial, invertendo os ônus da sucumbência, com suspensão da exigibilidade executiva, no prazo e na forma da Lei, por encontrar-se a Recorrida amparada pela assistência judiciária. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000321-34.2019.8.08.0046, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 10/08/2023) [destaquei].

Não cabe ao Poder Judiciário, que não detém função legislativa, promover o aumento de vencimentos de servidores públicos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à
Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal
, que dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”.

No caso em análise, a parte recorrida não demonstrou a existência de legislação municipal específica que tenha implementado e regulamentado, no âmbito local, a aplicação do Piso Salarial Nacional do Magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008. Dessa forma, não é possível ao Poder Judiciário suprir a omissão legislativa do ente federativo, conferindo reajuste salarial sem previsão legal, sob pena de violação aos princípios constitucionais da separação de poderes e da legalidade (arts. 2º e 37,
caput
, ambos da CF/88).

Portanto, a sentença que determinou o pagamento das diferenças salariais com base no piso nacional incorre em vício de inconstitucionalidade, ao criar obrigação pecuniária ao Município sem a necessária previsão legal.

Com fundamento na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e nas disposições constitucionais aplicáveis,
não assiste razão à parte autora quanto ao pleito de recebimento retroativo das diferenças salariais com base no Piso Salarial Nacional da Educação Básica
, razão pela qual
a improcedência dos pedidos formulados na inicial
é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU INTEGRAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, por adotar o mesmo raciocínio do sentenciante.

No julgamento da ADI 4.848, o STF assentou a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008.
A Suprema Corte entendeu que não há violação ao princípio da separação dos poderes na aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Ressalto que o caso dos autos não viola o entendimento da Súmula Vinculante nº 37, uma vez que não houve equiparação salarial com fundamento em isonomia, mas apenas a aplicação do piso nacional estabelecido por lei. A necessidade de legislação local para a estruturação da carreira não elide o direito à percepção do piso, este último intangível pela ação ou inação dos órgãos administrativos e legislativos dos entes federados.

A propósito, cito parte do voto já proferido pela Turma Recursal, nos autos do Recurso Inominado nº 0000199-92.2018.8.08.0066, de relatoria do Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon:

“O pagamento do piso nacional do magistério não consubstancia em prerrogativa politicamente deferida ao arbítrio do gestor local, mas em um direito adquirido do profissional docente, autoaplicável a partir das normas constitucionais e da legislação federal. E se essa prestação não ocorre dentro da programação normal, consoante o calendário regular dos estipêndios dos profissionais considerados, há a compulsoriedade da satisfação desse direito pela via jurisdicional, acrescidos os consectários da mora”.

Destarte, é caso de se manter a sentença de origem que condenou o Município de Marilândia/ES ao pagamento da diferença salarial.

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso interposto pelo requerido e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.